Tribunal: TJMT
Processo: 1039722-88.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO 1039722-88.2018.8.11.0041
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: JOSE CARLOS SILVA DOS SANTOS
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por JOSE CARLOS SILVA DOS SANTOS, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (03/07/2015). Condenou ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC/2015 (id. 38237968).
A apelante sustenta nas razões do recurso a prescrição trienal ao argumento de que o sinistro em 03/07/2015 e, portanto, o apelado teria até o dia 03/07/2018, para requerer o recebimento da indenização para a cobertura de invalidez diante do segurador; a presente demanda somente foi instaurada em 14/11/2018, depois de passados 03 anos do termo a quo; faz-se necessário o reconhecimento da prescrição da pretensão do autor/apelado ao recebimento da indenização do seguro DPVAT; apesar de ter afastado a prescrição ao argumento de que o apelado teria tomado ciência de sua alegada invalidez em 22/02/2019, data da elaboração do laudo pericial; ao contrário dos argumentos expostos pelo magistrado de piso, a inexistência de prova nos autos que a parte autora, ora apelada, houvesse tomado ciência da irreversibilidade de suas lesões em período posterior ao sinistro, pois conforme se verifica dos autos, não há documento médico que comprove que o apelado permaneceu sob tratamento médico até a data da distribuição da presente demanda, realizada em 14/11/2018; não há que se falar em utilização do laudo pericial para afastar a ocorrência da prescrição trienal, pois, não há nenhum outro documento médico que comprove que o apelado permaneceu sob tratamento médico até 14.11.2018; outrossim, o fato de o autor ter aguardado vários anos para se submeter à perícia, ou ajuizar a demanda de cobrança, não constitui causa de interrupção, ou suspensão da prescrição; fundamenta se tratar de proprietário inadimplente, não se aplicando a súmula 257 do STJ; quanto aos honorários deve-se ressaltar que, de acordo com o comando sentencial, o apelado sairá sucumbente em maior parte do pedido, eis que auferirá aproximadamente 15% do valor pleiteado, pois conforme se verifica da inicial, seu pedido era do recebimento da quantia de R$ 13.500,00; os honorários advocatícios devem ser arbitrados com base em percentuais do valor da condenação, autorizando ao magistrado a utilização de valor diverso somente em caso de proveito econômico não mensurável, requer a reforma da sentença para que eventuais honorários advocatícios sejam reduzidos para o percentual mínimo de 10% sobre o valor da condenação; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja reconhecida a prescrição trienal, não sendo o caso, improcedente o pedido por se tratar de proprietário inadimplente, e os honorários aplicada a sucumbência recíproca, ou reduzido a 10% sobre o valor da condenação (id. 38237970).
Sem contrarrazões (id. 38237976).
É o relatório. Decido.
Com relação a pretensão do recebimento do seguro DPVAT, a apelante alega a ocorrência de prescrição de três anos, ao argumento de que o acidente ocorreu em 03.7.2015 e a ação foi ajuizada em 14.11.2018, portanto, decorrido o prazo.
Assim, não comprovando o apelado que estava sob tratamento médico elenca que a ciência inequívoca ocorreu na data do acidente, não podendo ser considerada a data do laudo pericial realizado em juízo.
Não obstante os argumentos da apelante, acerca do julgado, tem-se que o prazo prescricional na ação de indenização é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, e isso se dá, "com exceção dos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico".
No caso dos autos, dos documentos médicos aportados verifica-se que, houve o exame físico e intervenção com redução de luxação de ombro direito na data de 03.7.2015. Contudo, dos documentos existentes não apontam a ciência do apelado de que a lesão é permanente, e tal depende de laudo médico, segundo orientação jurisprudencial explanada no julgamento dos EDcl no REsp 1.388.030-MG.
Assim, ficou ementado:
"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO.1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez.1.2. Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência.2. Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO." (REsp 1388030/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, julg. 11/06/2014, DJe 01/08/2014).
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA. SANEAMENTO DO 'DECISUM'. 1 - ALTERAÇÃO DA TESE 1.2 DO ACÓRDÃO EMBARGADO NOS SEGUINTES TERMOS: ‘1.2. Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico.’ 2 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES”. (EDcl no REsp 1388030/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 12/11/2014).
Desse modo, a ação ajuizada em 14.11.2018 não impõe a incidência da prescrição, posto que somente o laudo pericial afirmou a invalidez permanente do apelado em 22.2.2009 e não demonstrado que ele tinha ciência anterior a tal fato.
Afasto a arguição de prescrição.
Pertinente a pretensão da apelante seguradora acerca da inadimplência à época do acidente, quanto a ausência do pagamento de seguro obrigatório por parte do apelado, que acarreta na impossibilidade de cobertura técnica do sinistro, o que impõe a improcedência do pedido, não prospera.
A questão devolvida pela apelante é incontroversa no âmbito do STJ, que editou a Súmula 257 que trata da matéria: “A falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.”
Nesse sentido, são os precedentes do STJ:
“AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.441/92. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Verbete n. 257 da Súmula do STJ. A indenização devida a pessoa vitimada, decorrente do chamado Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), pode ser cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente previamente à modificação da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de seguradoras. Precedentes. O fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da indenização. Recurso conhecido e provido” (REsp 621.962/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2004, DJ 04/10/2004, p. 325).
“CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO DUT. DESNECESSIDADE. VALOR QUANTIFICADO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. LEI N. 6.194/1974. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. EVENTO DANOSO. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL.DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. I. A comprovação do pagamento do prêmio do seguro obrigatório não é requisito para o pagamento da indenização. Precedentes. II. A indenização decorrente do seguro obrigatório (DPVAT) deve ser apurada com base no valor do salário mínimo vigente na data do evento danoso, monetariamente atualizado até o efetivo pagamento. III. No caso de ilícito contratual, situação do DPVAT, os juros de mora são devidos a contar da citação. IV. Os dissabores e aborrecimentos decorrentes da inadimplência contratual não são suficientes a ensejar a indenização por danos morais. V. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido”. (REsp 746.087/RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2010, DJe 01/06/2010).
Em recentes julgados, este Egrégio Tribunal de Justiça decidiu em consonância com precedente e Súmula editada pelo Superior Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVIABILIDADE DE COBERTURA POR INADIMPLÊNCIA DE PRÊMIO – APLICAÇÃO DA SUMULA N.o 257 DO STJ – INCONFORMIDADE QUE NÃO PROSPERA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO DEMONSTRADA – HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11o, DO CPC/15 - APLICABILIDADE – MAJORAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO EXPLICITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A eventual inadimplência do prêmio do Seguro DPVAT não constitui motivo para a recusa do pagamento da indenização, nos termos da Súmula 257 do STJ. Incabível a condenação às penas da litigância de má-fé, quando não estão presentes nenhuma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC/15. Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar essa verba anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo de 20% disposto no § 2o, do art. 85, do CPC/15. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação” (Ap 47514/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 29/06/2017).
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DEVIDAMENTE FORMALIZADO – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DO SEGURO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA No 257 DO STJ – TERMO DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE VALOR INDENIZÁVEL – DESDE O EVENTO DANOSO – SÚMULA No 43 DO STJ – JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO – SÚMULA No 426 DO STJ – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – RECURSOS CONHECIDOS, PRIMEIRO APELO PARCIALMENTE PROVIDO E SEGUNDO APELO DESPROVIDO. Resta caracterizado o interesse de agir, quando comprovada a formalização prévia do requerimento indenizatório na esfera administrativamente pelo segurado. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização, conforme disposição da Súmula no 257 do STJ. O termo inicial da correção monetária incide desde o evento danoso, nos termos da Súmula no 43 do STJ. Os juros de mora na indenização do Seguro DPVAT devem fluir a partir da citação (Súmula no 426 do STJ). É necessária a majoração dos honorários advocatícios em valor suficiente para remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão” (Ap 39543/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INDENIZAÇÃO - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO NA DATA DO ACIDENTE - PAGAMENTO EM ATRASO - SÚMULA 257, STJ – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização." (Súmula 257, STJ)” (Ap 180588/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017).
Já decidi caso da espécie:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO – NÃO CARACTERIZAÇÃO DO MOTIVO – PAGAMENTO DO QUAL DEVERÁ SER EFETUADO SE COMPROVADO O ACIDENTE E A LESÃO PERMANENTE – ÔNUS DA PROVA COMPROVADO PELO ACIDENTADO – PREQUESTINAMENTO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. (Súmula 257, STJ).” (Ap 180588/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017). “Caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar” (STJ, REsp 876102 /DF Recurso Especial 2006/0176803-9, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, Julgamento 22/11/2011, DJe 1o/2/2012)” (Ap 166383/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017).
Com efeito, a Súmula 257/STJ e os precedentes citados evidenciam que a inadimplência do pagamento do seguro DPVAT não acarreta na inviabilidade da cobertura do prêmio, como alega a apelante, de modo que não há fundamentos para reforma da sentença.
Pretende a apelante reforma da sentença quanto aos honorários alegando que há sucumbência recíproca, e, não sendo esta reconhecida, deve ser arbitrado em 10% sobre o valor da condenação.
Quanto a sucumbência recíproca não é o caso dos autos. O pleito de indenização em um valor elaborado na inicial e a procedência do pedido da indenização em valor inferior ao pleito não conduz a incidência da sucumbência recíproca.
A jurisprudência:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - IMPOSSIBILIDADE - APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).O entendimento, diante de valor irrisório da causa, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC.Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. A sucumbência prevalecente é essencialmente qualitativa, isto é, o bem jurídico considerado pauta-se pelo direito à indenização. As circunstâncias do caso em tela mostram-se suficientes para embasar a condenação integral da seguradora apelante ao pagamento das despesas sucumbenciais (STJ, REsp 1200645/SP). A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador”. (N.U 1024142-86.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – VERBA HONORÁRIA FIXADA SOBRE O VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS ACOLHIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A partir da vigência do atual codex processual, verifica-se que a regra geral é que os honorários serão obrigatoriamente fixados entre 10% e 20%, tendo sua base de cálculo o montante da condenação (sentença condenatória), o proveito econômico ou o valor da causa (sentença declaratória ou constitutiva), dependendo, então, da natureza da sentença para a definição da base sobre a qual incidirá o percentual a ser fixado. (TJRS – 17a Câmara Cível - Apelação Cível No 70076327600 – Rel. Des. Gelson Rolim Stocker – Julg. 29/03/2018). 2. Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1011305-62/2017 – Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias – Julg. 22.1.2019)”. (N.U 1021535-66.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CONDENAÇÃO DA SEGURADORA EM VALOR INFERIOR AO PLEITEADO NA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, §11 DO CPC - RECURSO PROVIDO EM PARTE. Não se caracteriza sucumbência recíproca (artigo 86 do CPC) quando o segurado pleiteia a indenização do seguro obrigatório – DPVAT e a seguradora é condenada em quantia inferior à postulada na petição inicial, conforme estabelece o artigo 86, parágrafo único do CPC. Quanto à sucumbência recíproca, na petição inicial o autor elaborou apenas um pedido e o fato de ter recebido em quantia menor ao pleiteado ou vantagem inferior à almejada, não incide em sucumbência recíproca. Honorários recursais majorados nos termos do art. 85, §11 do CPC”. (N.U 0011045-17.2008.8.11.0041, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, Publicado no DJE 27/09/2017).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – VALOR DA CONDENAÇÃO INFERIOR AO VALOR REQUERIDO – INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados. O valor da condenação a menor do que pleiteado não caracteriza sucumbência recíproca. O bem jurídico considerado pauta-se pelo direito à devolução, ainda que em quantidade abaixo da quantia pleiteada, pois o que prepondera é o cunho condenatório. “A condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.” (AgRg no AREsp 448.873/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 16/09/2015). (N.U 0027955-33.2017.8.11.0000, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017).
Não há aplicação de sucumbência recíproca para o caso. Como também, não há se falar em redistribuição do ônus sucumbencial.
Quanto a pretensão de fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação tem-se que se tornaria irrisória.
O entendimento desta câmara atualmente é de que, o valor dos honorários advocatícios não pode ser fixado observando-se os limites do artigo 85, §2o do CPC, se uma vez arbitrados estes se mostrarem irrisórios.
O valor da condenação é de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), o que fixar o percentual de 10% ou 20% sobre o valor da condenação se mostraria irrisório, sendo razoável a sentença que arbitrou os honorários segundo apreciação equitativa.
O Código de Processo Civil prevê:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§1o (...)
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
(...)
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”
O texto legal orienta o magistrado a não se atentar aos percentuais preestabelecidos, mas sim buscar uma apreciação equitativa observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado, quando o valor da condenação for muito baixo.
Este é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – ACIDENTE OCORRIDO EM ESTACIONAMENTO PRIVADO (UNIVERSIDADE) – FATO ENSEJADOR À COBERTURA DO SEGURO DPVAT – LEI 6.194/74 – MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA SEGURADORA IMPROVIDO. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP). Em razão da ínfima quantia a que foram fixados os honorários advocatícios, é necessários sua majoração, para recompensar razoavelmente o labor do advogado da parte vencedora. (Ap 168916/2014 – TJMT). Não é o acidente de trânsito, mas o acidente com o veículo, ou com a carga, o fato gerador da obrigação de indenizar em razão das regras do denominado seguro obrigatório (DPVAT)”. (Ap 112427/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/10/2016, Publicado no DJE 10/10/2016).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PROCEDÊNCIA EM PARTE – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA PROPORCIONALMENTE AO TETO SECURITÁRIO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – CORREÇÃO MONETÁRIA CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DESDE A DATA DO SINISTRO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O valor da condenação deve ser corrigido monetariamente a partir do evento danoso, conforme entendimento jurisprudencial pátrio (Súmula 43 do STJ). Em razão da ínfima quantia a que foram fixados os honorários advocatícios, é necessários sua majoração, para recompensar razoavelmente o labor do advogado da parte vencedora”. (Ap 168916/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 30/06/2015).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80, do CPC.A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador”. (SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE –RESTITUIÇÃO DE CUSTAS RECURSAIS – APLICABILIDADE DO ART. 99, §5o DO CPC – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - PARCIALMENTE PROVIDO.O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).O art. 99, §5o, do CPC determina que recurso que verse exclusivamente sobre majoração de valor de honorários de sucumbência fixados em favor do patrono de beneficiário de assistência judiciária gratuita, estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que possui o direito à gratuidade. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador”. (SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018).
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ – PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO VÍTIMA DO ACIDENTE – FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – CONDENAÇÃO IRRISÓRIA - HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.I - O fato do proprietário do veículo ser a vítima, não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento. II – Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório”. (SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018).
Assim, deve-se buscar um valor equitativo para que os honorários correspondam a um valor razoável e proporcional ao labor desenvolvido, a ponto de superar o valor irrisório fixado.
Neste ponto, cabe destacar o ensinamento de NELSON NERY JÚNIOR (in Código de Processo Civil Comentado, p. 435), de que “o critério da equidade deve ter em conta o justo não vinculado à legalidade, não significando necessariamente modicidade”.
Portanto, não é o caso de reforma da sentença.
Havendo trabalho adicional majoro os honorários para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).
Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DESPROVEJO O RECURSO.
Publique-se. Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora